Tribunal: TJBA
Processo: 0510314-57.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0510314-57.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: ADAÍSA FERREIRA DA CRUZ

Advogados: LUCAS CERQUEIRA LEAL, ADRIANO LEMOS DOREA

APELADA: COSTA NASCIMENTO SAÚDE DOMICILIAR LTDA - ME

Advogados: BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, ALANE SILVA DE CERQUEIRA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
ALEGADA
OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR DE EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTATO ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença de improcedência, em
A
ção de
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
, fundada em alegada omissão da
D
emandada, no
serviço de

transporte
emergencial, supostamente solicitado via contato telefônico. A
Suplicante
sustentou que, em razão da inércia da
R
equerida, teria havido agravamento do estado de saúde d
a

sua genitora
, culminando em seu falecimento.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve omissão na prestação de serviço de
transporte emergencial
; determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório não
evidenciou
a efetivação de qualquer ligação telefônica entre a
s

partes
, tampouco a solicitação de atendimento emergencial, conforme constatado em diligência realizada com as operadoras telefônicas.

4. A simples apresentação de supostos números de protocolo, desacompanhados de comprovação da origem e autenticidade, não supre o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

5. A negativa categórica da Ré, aliada à inexistência de registros nos sistemas de atendimento e ao fato de que a Requerida atua, somente, mediante autorização da operadora AMS/Petrobras, revela a ausência de vínculo contratual ou fático.

6. A alegação de "prova diabólica" não encontra respaldo, pois não foram produzidos sequer indícios mínimos de verossimilhança, que justificassem eventual inversão do ônus probatório.

7. Não demonstrada conduta ilícita, tampouco expectativa legítima frustrada, inexiste o dever de indenizar.

8. Ausentes os elementos da responsabilidade civil — conduta, dano e nexo causal — não se reconhece o direito à reparação pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação nº 0159536-16.2009.8.09.0031, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 10.06.2019; TJ-MG, AC nº 1.0210.14.008165-9/001, Rel. Juiz Convocado Roberto Apolinário de Castro, j. 19.11.2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1031113-37.2023.8.26.0005, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

0510314-57.2018.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de
Feira de Santana
,
nos quais
figura como Recorrente
ADA
Í
SA FERREIRA DA CRUZ
, sendo

Recorrid
a

COSTA NASCIMENTO SA
Ú
DE DOMICILIAR LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.